Tribunal: TJBA
Processo: 8002001-10.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002001-10.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CONFESSADO. ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8002001-10.2023.8.05.0191
, em que é apelante
ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA

e apelado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao
recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça